Tribunal: TJSP
Processo: 1008225-67.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais e verba honorária – Possibilidade de sua condenação, diante da persistência na penhora, mesmo ciente da alteração da titularidade – Contudo, tendo em vista que o imóvel não estava registrado em nome da embargante, não é possível afirmar que apenas o apelado deu causa ao ajuizamento da ação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais e verba honorária – Possibilidade de sua condenação, diante da persistência na penhora, mesmo ciente da alteração da titularidade – Contudo, tendo em vista que o imóvel não estava registrado em nome da embargante, não é possível afirmar que apenas o apelado deu causa ao ajuizamento da ação – Princípio da causalidade – Ambos que deram causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual devem ser condenados, proporcionalmente, nos ônus da sucumbência – Apelo parcialmente provido.